Tribunal: STF
Processo: AP 1454
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Ação Penal em face de FABRICIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal . 
Os autos se encontram na fase de apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República.
Intimada, a Defesa de FABRICIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES informou o interesse em celebrar o Acordo de Não Persecução Penal, requerendo a remessa  dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise de viabilidade (eDoc. 170). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “suspensão destes autos pelo prazo de trinta dias para a realização das tratativas extrajudiciais voltadas à celebração do acordo com a ré Fabricia Lúcia da Silva Rodrigues”(eDoc.177).

É o relatório. DECIDO. 

DEFIRO o requerimento da Procuradoria-Geral da República e CONCEDO O PRAZO de 30 (trinta) dias para as partes negociarem e, se houver consenso, celebrarem o Acordo de Não Persecução Penal
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente